Tribunal: TJSP
Processo: 2286443-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. A parte agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99, § 4o, do CPC. A assistência do requerente por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. A parte agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Art. 99, § 4o, do CPC. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.